Tribunal: TJMT
Processo: 1026834-45.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026834-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVANTE), OSVALDO LIZOT - CPF: 483.934.448-53 (AGRAVADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTES DE GARANTIDO O JUÍZO - INADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL ACOLHIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inadmissível a suspensão do processo executivo sem que antes tenha sido efetivada a penhora. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera existência de ação pendente questionando a validade do título executado não é suficiente para suspender a execução. Torna-se possível a suspensão, em especial, quando a ação pendente é anterior à execução proposta e o juízo se encontra garantido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º 1026834-45.2020.8.11.0000

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO ZAMPIERI
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Revisional n.° 1043240-18.2020.8.11.0041, em face de
OSVALDO LIZOT
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado e suspendeu o trâmite da Ação de Execução n.° 1024025-27.2018.8.11.0041.

Inconformado, o Recorrente alega que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar deferida pelo Juiz
a quo
, posto que o Agravado “
não garantiu o juízo, bem como, induziu o juízo em erro, tendo omitido o fato de que a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nunca foi solicitada pelo agravante da forma como o agravado alega, bem como, e mais importante, omitiu do juízo a quo que O VALOR JÁ FOI INTEGRALMENTE DEVOLVIDO AO AGRAVADO”
.

Sustenta que a garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo, motivo pelo qual a decisão que suspendeu a ação de execução deve ser reformada.

Segue argumentando, que “
Por ter o agravado omitido do juízo a quo que a quantia já lhe fora integralmente devolvida, o mesmo obteve êxito no pedido de liminar para que a ação de execução fosse suspensa, porém tal suspensão jamais deveria ter sido concedida
.”

Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo e sobrestar os efeitos do
decisum
invectivado. No mérito, requesta o provimento do recurso.

Liminar indeferida - ID 71350471.

A parte adversa não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Dr.
ROBERTO ZAMPIERI
agravou da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisonal n.° 1043240-18.2020.8.11.0041, em que foi deferida a tutela de urgência pleiteada por
OSVALDO LIZOT,
ora Agravado, e suspendeu o trâmite da Ação de Execução n.° 1024025-27.2018.8.11.0041.

Nos autos da Ação Revisional n.º 1043240-18.2020.8.11.0041, o Autor/Agravado alegou que celebrou contrato de honorários advocatícios com o Requerido/Agravante para defender seus interesses no processo código 60015, em trâmite perante a Comarca de Brasnorte-MT, e ajustaou o pagamento conforme contrato anexado à exordial.

O Agravado aduziu que o contrato de prestação de serviços foi interrompido porque o ora Agravante faltou com a verdade no mencionado processo, agiu com desonestidade ao solicitar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para que fosse depositada em juízo, a título de caução, quando, na verdade, inexistia tal determinação judicial e o valor não foi depositado no processo.

Instruiu a inicial com documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, consubstanciada no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, bem como a transferência da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Requerido/Agravante.

Ressalta que, mesmo diante da recusa do ora Agravante em devolver o dinheiro, este ainda ajuizou a Ação de Execução Extrajudicial n. 102402527.2018.811.0041, objetivando o recebimento do valor remanescente dos honorários advocatícios no valor de R$ 88.076,31 (oitenta e oito mil, setenta e seis reais e trinta e um centavos).

Assim, requereu o Agravado, a título de tutela de urgência, nos autos da Ação Revisional nº 1043240-18.2020.8.11.0041, a suspensão do curso da Ação de Execução Extrajudicial n. 102402527.2018.811.0041 proposta pelo Agravante, até o julgamento do mérito da ação, o que foi deferido.

O Agravante, por sua vez, afirma que quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foi objeto de empréstimo do Agravado ao tio do agravante, Sr. Alfredo Zampieri Filho, e que a dívida já foi integralmente paga ao Agravado.

Conforme narrado, o valor do empréstimo deveria ser devolvido em 90 dias, mas, como o tio do Agravante não conseguiu efetuar a devolução neste prazo, convencionou-se que a devolução seria feita em 03 parcelas, e, em razão disso, como garantia, foram emitidos três cheques pelo tomador do empréstimo, Sr. Alfredo Zampieri Filho, tio do agravante, tão somente para garantir o pagamento.

Verifica-se que após o vencimento dos títulos, foram realizadas três transferências para a conta bancária do Agravado, com a devolução integral do valor. Para comprovar as alegações, o Agravante colaciona os seguintes documentos: cópias dos cheques, comprovantes de transferência, cópia do Termo de Audiência e Conciliação da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8053945-47.2018.811.0001.

Contudo, conforme ficou demonstrado, ainda que superficialmente pelo Agravante em sua exordial, o Agravado não preencheu os requisitos necessários para o deferimento da medida, haja vista que não garantiu o juízo, bem como omitiu o fato de que a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) já fora devolvida integralmente, conforme se extrai dos comprovantes apresentados.

A garantia do juízo é condição imprescindível para suspensão do processo executivo, e o requerente não ofereceu garantia na Ação Revisional.

Para ilustrar, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - JUÍZO NÃO GARANTIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE -
Os embargos só suspendem a execução caso já garantida esta por penhora, depósito ou caução e houver fundamentação relevante que evidencie risco de lesão grave, de difícil ou incerta reparação
- Inteligência do artigo 739-A do Código de Processo Civil - Requisitos legais não preenchidos na espécie - Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 20433940420158260000 SP 2043394-04.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 06/05/2015, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - NECESSIDADE DE SE GARANTIR O JUÍZO - PRECEDENTES DO C. STJ - AUSÊNCIA DE GARANTIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1-
A suspensão do feito executivo, porquanto conexo à ação anulatória, somente ocorre nos casos em que houver depósito integral ou tiver havido penhora suficiente para garantir o juízo
. Precedentes do c. STJ. 2- Ausente à garantia do juízo, deve ser reformada a decisão que determinou a suspensão do processo, até o julgamento da ação anulatória. 3- Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10525120178872001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 13/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS. IRRESIGNAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO EMBARGADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO PRECEDIDA POR AÇÃO REVISIONAL E O JUÍZO ESTIVER GARANTIDO POR PENHORA, EM ATENÇÃO AO ART. 739-A DO CPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO ANTERIORMENTE RECEBIDOS SEM A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO JUSTAMENTE PELA AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. INSURGÊNCIA RECURSAL ACOLHIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
"A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera existência de ação pendente questionando a validade do título executado não é suficiente para suspender a execução. Todavia, é possível a suspensão, em especial, quando a ação pendente é anterior à execução proposta e o juízo se encontra garantido"
(STJ, AgRg no Resp 1192328/MG, rela. Ministra Nancy Andrighi, j. 18-9-2012). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 20140608706 Capital 2014.060870-6, Relator: Altamiro de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2015, Quarta Câmara de Direito Comercial).

Assim, entendo que a decisão que suspendeu a Ação de Execução deve ser cassada.

Feitas essas considerações,
dou provimento

ao recurso
e torno sem efeito a tutela de urgência deferida e que suspendeu o andamento da Ação de Execução nº 1024025 -27.2018.8.11.0041.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021